Tribunal: STF
Processo: AI 219661
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: ativos financeiros
transferidos, por força de lei, para o Banco Central: matéria
constitucional (CF, art. 5º, XXII, LIV, XXXIV, XXXV e LXIX) não
cogitada pelo acórdão recorrido, ao qual não foram opostos embargos
de declaração (Súmulas 282 e 356): questão decidida à luz da
legislação infraconstitucional pertinente ao caso, que não enseja o RE
.